Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748069-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIBEIRO REIS AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Luiz Ribeiro Reis contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0745026-05.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 176861407, págs. 1-2). 2. O agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois adquiriu passagens aéreas por meio da agravada, mediante pagamento parcelado em 2 (dois) cartões de créditos. 3. Diante da negativa da empresa em emitir o voucher para utilização das passagens aéreas, pois apresentou pedido de recuperação judicial, o agravante sustenta a necessidade de suspensão das cobranças realizadas nos seus cartões de crédito para minimizar o prejuízo que vem suportando. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 53291020 e no 53291024). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A pretensão do agravante é minimizar o prejuízo suportado em razão do descumprimento do ajuste por parte da agravada, tendo ela informado que não emitirá o voucher inerente às passagens aéreas adquiridas pelo agravante, conforme consta no ID no 176860808, págs. 1-2. 11. O agravante demonstrou que realizou a compra das passagens aéreas no site da agravada, no valor total de R$ 17.047,86 a ser pago em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.704,81 em 2 cartões de crédito emitidos pela Caixa Cartões, um bandeira Visa e outro Mastercard (ID no 176859278 e no 176860804). 12. Já foram pagas as parcelas vencidas em setembro e outubro de 2023, mas a agravada justificou que não honrará a emissão dos vouchers, pois “[...] foi protocolado junto ao Tribunal de Justiça de MG no dia 29/08/2023, um pedido de Recuperação Judicial, com o objetivo de superar esse momento e propor uma saída de viabilidade financeira. Por essa medida, a 123milhas está impedida temporariamente, sob as penalidades da lei, de realizar pagamentos de qualquer natureza, referente a transações realizadas até a data de 29/08/2023. Dessa maneira, enquanto estiver em tramitação o processo de Recuperação Judicial, seu voucher não poderá ser solicitado ou utilizado. Estamos fazendo todos os esforços para apresentar o plano de Recuperação Judicial que busca viabilizar a preservação da empresa e a quitação dos compromissos com seus clientes. Mais uma vez, pedimos desculpas pelos transtornos, assumindo o compromisso de manter todos informados, seja via o processo, seja via o site da 123milhas.” 13. Como consequência, as parcelas vincendas nos cartões de crédito do agravante devem ser suspensas como mecanismo de minimizar prejuízos por ele já suportados. A incerteza jurídica quanto ao reembolso não autoriza a indiferença do Poder Judiciário quanto às parcelas vincendas. 14. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a cobrança de todas as parcelas vincendas a serem debitadas nos cartões de crédito de titularidade do agravante, José Luiz Ribeiro Reis, CPF no 245.999.802-34, cartão final 8774 (Visa) e cartão final 9202 (Mastercard), administrados pela Caixa Cartões (Caixa Econômica Federal), sob a rubrica “123VIAGENSETURISMOLTDA”, no valor de R$ 1.704,81 cada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 17.000,00, a ser aplicada a partir de dois (2) dias da intimação desta decisão, cabendo à agravada as providências para cumprimento desta decisão (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Confiro a esta decisão força de ofício e de mandado para que surta todos os efeitos legais. Autorizo o agravante a apresentar esta decisão à Caixa Cartões para suspender os pagamentos. 17. Independente do que consta do item anterior, oficie-se à Caixa Cartões (Caixa Econômica Federal) para que cumpra esta decisão e suspenda, imediatamente, a cobrança das parcelas vincendas e já identificadas no item 15 supra. As diligências necessárias ao cumprimento da determinação deverão ser adotadas pela Secretaria da 8a Turma Cível. 18. O agravante deverá juntar aos autos o cumprimento desta decisão pela Caixa Cartões (Caixa Econômica Federal), que não integra a relação processual. Se for necessário, poderá requerer o cumprimento por Oficial de Justiça, indicando o endereço da agência onde contratou os cartões de crédito. 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Dê-se ciência desta decisão ao Exmo. Sr. Desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 21a Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO